Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
JUSTIÇA GRATUITA. Admissibilidade. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira comprovada.
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
JUSTIÇA GRATUITA. Admissibilidade. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira comprovada.
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário atrelado ao salário-mínimo e alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5%. Impossibilidade. Vedação constitucional ao emprego do salário-mínimo como indexador. Inteligência do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante 4. Lei Estadual 14.016/10 que alterou o cálculo de reajuste do benefício, com fixação pelo IPC-FIPE e majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Julgamento da ADI 4.420/SP que não discutiu os dispositivos referentes ao índice de reajuste, nem à limitação da contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002535-22.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOEL SILVA DOS REIS, são apelados INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
2
Voto
14946
Apelação
1002535-22.2020.8.26.0053 ALB (digital)
Origem
16a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Joel Silva dos Reis
Apelado
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP
Juíza de Primeiro Grau
Renata Pinto Lima Zanetta
Decisão/Sentença
18/9/2020 e 5/11/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
JUSTIÇA GRATUITA. Admissibilidade. Presunção relativa da
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
Carência financeira comprovada.
ESCREVENTE
DE
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-
MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado
pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário
atrelado ao salário-mínimo e alíquota de contribuição previdenciária limitada a
5%.
Impossibilidade.
Vedação
constitucional ao emprego do salário-mínimo como indexador.
Inteligência do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante 4. Lei
Estadual 14.016/10 que alterou o cálculo de reajuste do benefício,
com fixação pelo IPC-FIPE e majorou a alíquota de contribuição
previdenciária. Julgamento da ADI 4.420/SP que não discutiu os
dispositivos referentes ao índice de reajuste, nem à limitação da
contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a
regime jurídico. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOEL SILVA DOS REIS contra a r. sentença de
fls. 278/82, integrada a fls. 304/5, que, em ação de procedimento comum ajuizada
em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP,
julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria, bem como do
percentual de contribuição previdenciária, ambos pela sistemática da Lei
10.393/70. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Requer o apelante a concessão da assistência judiciária gratuita e a inversão do
julgado. Em suas razões, alega ter direito adquirido à aplicação das regras da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
3
10.393/70. Afirma não ser aplicável ao caso a Súmula Vinculante 4 do c. STF, pois o
termo “vantagem”, empregado em sua edição, abrange apenas abonos e
gratificações, sendo inviável sua retroação, vez que, ao tempo de sua aprovação, já
preenchia todos os requisitos legais. Aduz ter direito ao reajuste do benefício pelo
salário-mínimo, pois a alteração tem a finalidade de atender as necessidades vitais
básicas do aposentado e de sua família, condição que afasta a vedação do art. 7o,
IV da CF, fls. 313/34.
Contrarrazões a fls. 417/27.
FUNDAMENTAÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
O pedido de justiça gratuita deve ser deferido.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, independentemente de estar
assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, CPC).
Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A mera declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, gera uma
presunção relativa (juris tantum) ao interessado, podendo o juiz indeferir o
benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2o, CPC).
Com base nos relatos do apelante e nos comprovantes de gastos de fls. 335/48,
tem-se que as provas se mostram suficientes para comprovar a ausência de
condições financeiras para arcar com as custas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
4
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de “ação declaratória revisional de aposentadoria”, pela qual o
requerente, aposentado no cargo de escrevente do 9o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca da Capital, pretende a revisão de seus proventos e do
percentual de desconto de contribuição previdenciária, com base nos critérios da
Lei 10.393/70, assim como a condenação do IPESP ao pagamento de eventuais
diferenças, observada a prescrição quinquenal.
Pois bem.
A Lei Estadual 10.393/70, que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias
não Oficializadas da Justiça do Estado, em sua redação originária, estabelecia que
os benefícios previdenciários seriam reajustados com base no salário-mínimo:
Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do
Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios
concedidos por esta lei.
Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do
mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração.
Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário- mínimos,
para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do
que dispõe o artigo anterior.
Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário
mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a
cinco milésimos e desprezando- se a inferior.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a vinculação do salário-
mínimo foi expressamente vedada para qualquer fim (art. 7o, IV), de modo que
não houve a recepção de tais disposições pelo novo sistema constitucional.
Em 2008, o c. STF declarou a não recepção, pela Constituição, da expressão
“salários mínimos”, contida no art. 3o da Lei Complementar Estadual 432/85, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
5
fixava a base de cálculo de adicional de insalubridade1. A Suprema Corte também
registrou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo
em situações dessa natureza. Na mesma sessão de julgamento, foi reconhecida a
repercussão geral do tema e aprovada a edição da Súmula Vinculante 4, com a
seguinte redação: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
No ano de 2010, o c. STJ, no julgamento do RMS 23.233/MS, consignou que “Não
há direito adquirido à vinculação dos proventos de servidor público com base no
salário mínimo (art. 7o, IV, da CF/88), devendo apenas, em respeito à garantia da
irredutibilidade de vencimentos, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria,
estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado
nos termos do artigo 40, § 8o, da Constituição Federal”.
Nota-se, portanto, que não há direito adquirido de servidor estadual à vinculação
dos proventos ao salário-mínimo, assegurada somente a irredutibilidade de seus
vencimentos.
Sobreveio a Lei Estadual 14.016/10, que declarou a extinção da Carteira de
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo,
pela qual os arts. 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/70 receberam nova redação, in
verbis:
Artigo 12. Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente,
no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (índice
de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses,
ou desde a data do último reajuste se inferior a este período.
Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo,
assim como a concessão de novos benefícios, somente será
1 RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/4/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
6
aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do
equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51
desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na
Carteira.
Artigo 13. Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo
com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente
no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e
periodicidade
previstos
no
artigo
12,
vedada
qualquer
reclassificação.
Parágrafo único A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor
dos benefícios, independentemente de alterações que possam
surgir na organização extrajudicial do Estado.
Dessa maneira, com as mudanças instituídas pelo novo texto normativo, o reajuste
dos benefícios da Carteira deixou de ter por indexador o salário-mínimo e passou
a ser vinculado à variação do IPC-FIPE.
A Lei Estadual 14.016/10 foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI
perante o c. STF (ADI 4.420/SP), a qual, ao final, foi julgada parcialmente
procedente para: “(i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3o, caput, e § 1o, da Lei
no 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de
responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição
ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se
aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício
ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual no
10.393/1970 , os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não
implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-
lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de
aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9o,
da Constituição Federal”.
Como se vê, o sistema de fixação da renda inicial do benefício de aposentadoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
7
os reajustes de proventos, dispostos nos arts. 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/70,
não foram objeto da ADI 4.420/SP.
Para concessão do benefício de aposentadoria, a Lei 10.393/70 determinava o
enquadramento do participante da Carteira em uma das seguintes condições: “I -
idade mínima de 70 (setenta) anos e 20 (vinte) anos de contribuição para a Carteira;
II - 35 (trinta e cinco) anos, pelo menos, de efetivo exercício das funções, se
homem , ou 30 (trinta) anos, se mulher, e 20 (vinte) anos de contribuição para a
Carteira ; III - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, independente da idade e
do tempo de exercício de função ; IV - invalidez para o exercício da profissão; V -
licença para tratamento de saúde, superior aos primeiros quinze dias, aprovada por
perícia médica, aos participantes que não se enquadrarem nas hipóteses dos incisos
I a III deste artigo” (art. 20).
Conforme bem ponderado pela MM. Juíza de primeiro grau (fls. 304/5):
“No caso dos autos, o documento juntado às fls. 182 comprova
que o autor foi inscrito na Carteira de Serventias em 10 de
janeiro de 1.977, como funcionário do 9o Tabelião de Notas da
Comarca da Capital, e se aposentou em 16 de agosto de 2.011,
no cargo de escrevente de entrância especial. Consta ainda, que na
data da aposentadoria, o autor contava 35 anos e 1 mês de
contribuição para a Carteira de Previdência das Serventias.
Impende pontuar que para se aposentar conforme a Lei no
10.393/1970, seria necessário idade mínima de 70 anos e 35 anos,
pelo menos, de efetivo exercício da função (art. 20). Portanto,
somente no ano de 2.011 o autor preencheria esses requisitos
necessários para aposentar[sic] pelo regime antigo .
Em outras palavras, na data em que a nova Lei no 14.016/2010
entrou em vigor, em 13 de abril de 2010, o autor não estava
no gozo do benefício e não havia preenchido os requisitos
com base no regime instituído pela Lei no 10.393/70 . Desse
modo, em consonância com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, o requerente não teria direito adquirido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
8
benefícios da legislação anterior, mas, no máximo, direito à
contagem
recíproca
do
tempo
de
contribuição
para
aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.
Ademais, os outros julgados apresentados pelo autor não alteram
o resultado alcançado, considerando-se o fato de que, naqueles
casos, o postulante preenchia os requisitos estipulados pelo STF
na aludida ADI.” (g.n.)
No mais, a Lei Estadual 14.016/10 também alterou o art. 45 da Lei Estadual
10.393/702. Com a nova redação, a alíquota de contribuição previdenciária sofreu
aumento de 5% para 11%. A alteração está de acordo com a Emenda
Constitucional 41/03 e não houve irregularidade alguma em sua aplicação, dado
que a concessão do benefício do requerente se deu sob a vigência do novo
regramento.
Logo, não há se falar em direito adquirido a regime jurídico, tampouco em
aplicação da decisão emanada da ADI 4.420/SP.
Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça:
Apelação 1006586-76.2020.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 1o/12/2020
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. Aposentadoria de Escrevente de
Serventia Extrajudicial. Carteira de Previdência das Serventias não
Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão de revisão do
percentual de desconto nos proventos a título de contribuição,
conforme critérios da Lei Estadual 10.393/70. Inadmissibilidade.
Superveniência da Lei Estadual 14.016/2010 que alterou, dentre
outros, critério de reajuste de benefícios. Constituição Federal, que
2 Artigo 45 - Para cobertura de despesas administrativas e para assegurar o equilíbrio atuarial da Carteira:
I - os participantes em atividade contribuirão mensalmente com 11% (onze por cento) sobre o total de sua
remuneração;
II - os titulares de Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado que tenham participantes em atividade
contribuirão com valor equivalente ao referido no inciso I deste artigo;
III - os participantes inativos e pensionistas contribuirão mensalmente com 11% (onze por cento) do valor dos
benefícios em manutenção;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
9
no art. 7o, inc. IV veda a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim. Consonância com a Súmula 04 do STF. Ausência de
direito adquirido a regime jurídico. Dispositivos referentes ao
índice de reajuste do benefício que não foram objeto de discussão
pelo C. STF no julgamento da ADI no 4420. Precedentes.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
Apelação 1006588-46.2020.8.26.0053
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/10/2020
Ementa: APELAÇÃO
PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA DE
ESCREVENTE
DE
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL
-
Inconstitucionalidade do reajuste do benefício com base no salário
mínimo - Inteligência do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante
no 04 -- Superveniência da Lei Estadual no 14.016/10 - Dispositivos
referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto
de discussão pelo STF no julgamento da ADI no 4420 - Ausência
de direito adquirido a regime jurídico, com relação tanto à forma
de reajuste quanto à alíquota da contribuição previdenciária
devida. Decisão reformada. Recurso provido.
Apelação 1009736-65.2020.8.26.0053
Relator(a): Nogueira Diefenthaler
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/10/2020
Ementa:
RECURSO
DE
APELAÇÃO

REAJUSTE
DE
APOSENTADORIA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS
NÃO OFICIALIZADAS NA JUSTIÇA DO ESTADO. 1. Trata-se de ação
por meio da qual pretende o autor, serventuária de cartório não
oficializado, revisão de aposentadoria, para manter os proventos
percebidos em 17 salários mínimos, conforme lhe garantia o art.
12 da Lei no 10.393/70. 2. Dispositivo normativo não recepcionado
pela Constituição Federal de 1988
Violação ao disposto no art.
7o, inciso IV, bem como à Súmula Vinculante no 4 do C. Supremo
Tribunal Federal. 3. Reajuste de benefício previdenciário não
questionado no julgado da ADI 4.420 no E. STF. Recurso
desprovido.
Apelação 1009711-52.2020.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-22.2020.8.26.0053
10
Relator(a): Isabel Cogan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 8/10/2020
Ementa: APOSENTADORIA. Serventia extrajudicial. Reajuste do
benefício com base no salário mínimo
Impossibilidade.
Inteligência do art. 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula
Vinculante no 04. Lei no 14.016/10 alterou o índice de reajuste,
fixando o IPC-FIPE. Julgamento da ADI no 4420/SP que não
discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do
benefício. Ausência de direito adquirido a regime jurídico.
Manutenção do IPC-FIPE. Ação julgada procedente em 1o grau

Decisão reformada em 2a instância. RECURSOS OFICIAL E
VOLUNTÁRIO PROVIDOS.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para concessão da
gratuidade da justiça.
Deixa-se de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Em primeiro grau, a fixação da verba honorária já se deu no patamar máximo,
conforme disposição do art. 85, § 3o, II do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL